Tribunal: TJMT
Processo: 1000853-09.2019.8.11.0013
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Recurso Inominado: 1000853-09.2019.8.11.0013
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PONTES E LACERDA/MT
Recorrente: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
Recorrido: GRACILENE MARTINS BATISTA DE ASSIS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 30/06/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EMBARQUE NÃO REALIZADO. INFORMAÇÃO PRESTADA A CONSUMIDORA DE QUE O HORÁRIO DE SAÍDA DO VEÍCULO TINHA SIDO ADIANTADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A CONSUMIDORA RECEBEU INFORMAÇÕES ADEQUADAS E CLARAS DA EMPRESA RECORRENTE. DESOBEDIÊNCIA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. TERMO INICIAL. ARTIGO 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrida GRACILENE MARTINS BATISTA postula indenização por danos morais e materiais alegando o seguinte: a) que adquiriu uma passagem rodoviária junto à empresa Recorrente, com saída de Cacoal/MT com destino à Pontes e Lacerda/MT, às 19h20min; b) que chegando à rodoviária às 19h15min o ônibus ainda não se encontrava no local e ao aguardar até às 19h45min, entrou em contato com a central de atendimento ao cliente onde foi informada que o veículo já havia passado pela rodoviária antes do horário previsto; c) que sem alternativa, teve que adquirir nova passagem de outra empresa de transporte terrestre para chegar ao seu destino final; d) que ao tentar o reembolso do valor pago pela passagem que não foi utilizada, foi cobrada multa no importe de 20% (vinte pontos percentuais); e) que em razão desses fatos sofreu danos materiais e morais, passíveis de reparação.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
3. Malgrado o esforço argumentativo da empresa Recorrente no sentido de que o ônibus esteve no terminal rodoviário entre o horário das 20h09min e 20h12min, colacionando em sede de defesa print de sistema de gestão online, onde indica o horário de chegada do veículo à rodoviária e supostamente o seu horário de saída, razão não lhe assiste.
4. Em consulta ao sitio eletrônico do Headway Seva – Sistema de gestão online de frota de ônibus, é possível verificar que a Recorrente possui todo o monitoramento de sua frota em tempo real, além de possuir todas as informações gravadas em relatórios, onde o gestor pode acompanhar atrasos, antecipações, identificar se motoristas pararam em todos os pontos, entre outros recursos (http://projetoseva.com.br/gestao-de-linhas-e-itinerarios/)
5. Observa-se no site http://projetoseva.com.br/headway/ que há disponibilidade de diversas espécies de relatórios de avaliação de linhas de todos os pontos das frotas, horários iniciais previstos e horários reais de chegada, além de apontamentos de que o motorista está adiantado, atrasado, no horário, entre outros.
Senão vejamos:
http://projetoseva.com.br/headway/
http://projetoseva.com.br/headway/
6. No entanto, a Recorrente limitou-se em apresentar gráficos que não demonstram exatamente a rota realizada pelo veículo e respectivos horários, não sendo sequer esclarecido o fuso horário indicado na tela sistêmica colacionada em sede de defesa (ID 24700641).
7. Destarte, a Recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da consumidora, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito que enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
8. No que tange ao dano material, a consumidora deve ser ressarcida tão somente do montante adimplido pela aquisição da nova passagem de ônibus para chegar ao seu destino final no dia 04/02/2019, motivo pelo qual o dano material deve ser readequado ao valor de R$ 100,00 (cem reais).
9. O transtorno e a situação de medo e angústia vivenciada pela consumidora evidentemente causaram abalo psíquico aptos a ensejar danos na esfera extrapatrimonial, aplicando-se, também, o caráter punitivo/dissuasório da responsabilidade civil, como forma de repreender a conduta abusiva da empresa Recorrente.
10. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente fixado por esta E. Turma Recursal.
11. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, nos termos do artigo 240 do Código Processo Civil.
12. Sentença parcialmente reformada.
13. Recurso conhecido e parcialmente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000853-09.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0270-06 (RECORRENTE), GRACILENE MARTINS BATISTA DE ASSIS - CPF: 931.414.161-68 (RECORRIDO), BRUNO AFONSO TEIXEIRA - CPF: 033.971.486-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020